Tribunal: TJDFT
Processo: 0733870-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. OBSERVADAS AS FORMALIDADES DO ARTIGO 30 DA LEI FEDERAL 9.514/97. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os autos de origem demonstram que: a consolidação da propriedade fiduciária foi registrada na matrícula do imóvel em nome da autora, em 23/06/2022 (registro de imóvel); o réu/agravante foi intimado (e-mail; termos de intimação e ARs) da realização dos leilões agendados para os dias 20/07/2022 (primeira praça) e 21/07/2022 (segunda praça), que restaram infrutíferos (edital de leilão eletrônico). Diante dos leilões negativos (certidões negativas), a agravada expediu Termo de Extinção de Dívida referente ao imóvel em questão e notificou o agravante a promover a sua imediata entrega, o que não ocorreu.
2. Assim, observadas as formalidades dispostas do artigo 30 da Lei 9.514/97, o juiz a quo deferiu à autora a liminar de reintegração de posse.
3. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do comprador (Súmula 380/STJ), tampouco tem o condão de suspender a exigibilidade da dívida e suas consequências.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.